Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737861-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO AGRAVADO: ERIKA PEREIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente, EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAÚJO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais 0718780-16.2021.8.07.0009 requerido contra ERIKA PEREIRA DE SOUSA, indeferiu os pedidos de nova consulta ao SISBAJUD e de penhora salarial. Em suas razões (ID 51095725), a agravante defende, em síntese, i) a viabilidade e utilidade do SISBAJUD; ii) a possibilidade de penhora do salário-mínimo; e iii) a necessidade de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Considerando que o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, ora exequente, não se estende ao seu advogado, por se tratar de direito pessoal, determinou-se a intimação do advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar, sob pena de indeferimento do benefício, i) a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; ou ii) no mesmo prazo, recolher as custas recursais, sob pena de deserção (ID 51133508). O advogado optou por recolher as custas recursais (ID 51196701). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). In casu, tendo em conta que o recolhimento das custas recursais implica renúncia ao pedido de gratuidade, o recorrente deveria efetuar o recolhimento do preparo em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a saber: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Contudo, o preparo foi realizado na forma simples (ID 51196701). O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o devido recolhimento, a inexistência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação ou concessão de gratuidade de justiça” (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020 - grifo nosso). Ressalte-se que, no caso, é desnecessário constar expressamente da intimação a forma como o preparo deve ser recolhido, se simples ou em dobro, visto que cabível o preparo na forma simples, apenas, no caso de apreciação e indeferimento do pedido de gratuidade, conforme estabelece o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil[3]. Nesse contexto, em que a intimação para recolhimento do preparo, devidamente determinada por esta Relatoria, não foi observada pelo recorrente na forma adequada, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua deserção, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 87, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] "Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" [2] "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;" [3] “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”